Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUÍDA. ASSOCIADA. ÓBITO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA AVIADA EM NOME DA FALECIDA. EXTINÇÃO DECORRENTE DA NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EXTINTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SINDICATO. NEGLIGÊNCIA NO PATROCÍNIO DA ASSOCIADA. DANOS. INDENIZAÇÃO. POSTULAÇÃO PELOS HERDEIROS. PRETENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (CC, ART. 205). RELAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. FATO GERADOR DA LESÃO AO DIREITO INVOCADO E DA PRETENSÃO. TEORIA DA ACTIO NATA (CC, ART. 189). PRETENSÃO HÍGIDA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, II e III). DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SUBSTITUTO PROCESSUAL E ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. INÉRCIA DOS SUCESSORES NA PARTICIPAÇÃO DO ÓBITO DA SUBSTITUÍDA E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA FALECIDA. DESÍDIA DO ENTE SINDICAL E DOS ADVOGADOS POR ELE CONTRATADOS. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E CONDUTA IMPUTÁVEL AO SUBSTITUTO. INEXISTÊNCIA. FATOS IMPUTÁVEIS AOS SUCESSORES. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL INEXISTENTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO REALIZADO (CPC, ART. 373, I). PEDIDOS REJEITADOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DO DENUNCIANTE (CPC, ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO.

1. Resolvida a arguição preliminar de falta de interesse de agir pela sentença, a inércia da parte suscitante defronte o decidido, deixando transcorrer em branco o prazo recursal correlato, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada sobre a questão, obstando que seja renovada em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas pelo provimento sentencial, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas.

2. Concedida gratuidade de justiça no trânsito processual, não estando a decisão sujeita a devolução a reexame de forma imediata, pois não compreendida nas hipóteses de recorribilidade via agravo de instrumento, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões pela parte contrária, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda dos beneficiados pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinharam, devendo ser preservada a benesse que lhes fora assegurada (CPC, arts. 99, 1.009, §1o, e 1.015)

3. Encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação de natureza contratual, o prazo prescricional incidente sobre a espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do artigo 205 do Código Civil, reservando-se o prazo trienal contemplado pelo artigo 206, §3o, inciso V, da mesma codificação, somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil decorrentes da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (EREsp no 1.280.825/RJ).

4. Ocorrido o óbito da falecida assistida pelo sindicato e não efetivada a substituição processual, implicando a extinção da pretensão executória formulada em seu favor pelos advogados contratados pela entidade sindical por ausência de regularização da substituição e representação processual da falecida, a data do provimento extintivo encerra o fato gerador do direito invocado pelos sucessores e pelo espólio de serem indenizados pelos danos que experimentaram em razão da desídia imputada, pois nesse momento é que o direito que os assistia de auferirem o crédito objeto do executivo fora lesado, deflagrando a pretensão, consoante a teoria da actio nata incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189).

5. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art.189), e, assim, derivando a pretensão indenizatória da extinção do executivo que era promovido em favor de substituída pelo sindicato por inércia imputada ao substituto, a extinção da execução encerra o fato gerador do direito indenizatório vindicado, demarcando, também, o termo a quo do prazo prescricional incidente sobre a pretensão, não podendo o óbito da substituída ser içada como demarcação do fluxo do interstício prescricional.

6. Sob a moldura do novo estatuto processual, a desconstituição da sentença, em virtude do afastamento da prescrição que reconhecera, deixando ainda de apreciar o pedido como fora efetivamente formulado, legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 4o, do NCPC.

7. Ocorrido o óbito, compete aos sucessores, em razão do princípio da saisine, que enseja a transmissão automática e de forma unitária da herança com o evento, deflagrarem o processo sucessório e viabilizarem, inclusive, a substituição da falecida nas ações em que era parte, seja através do espólio ou, não havendo, via dos sucessores, e, incorrendo em desídia quanto à viabilização da medida, ensejando a extinção de pretensão executória que era promovida em favor da falecida justamente em razão da não ultimação de sua substituição processual, com o advento da prescrição da pretensão executória, o sindicato que a assistia e atuara como substituto na formação do título executivo não pode ser reputado desidioso e responsabilizado pela extinção ocorrida e pelos prejuízos materiais que ensejara (CC, art. 389, 1.784 e 1.791).

8. A demora dos sucessores em participarem ao sindicato que assistira e atuara como substituto processual da falecida em ação coletiva da ocorrência do óbito, de molde a ser viabilizada a substituição da extinta pelo espólio ou sucessores, conforme o caso, nos autos da execução que era promovida em seu favor, ensejando a extinção do executivo em razão da ausência de pressuposto processual, obsta que seja responsabilizado pelo havido, e, assim, rompido o nexo causal entre inadimplemento contratual ou ato ilícito passíveis serem imputados ao ente sindical, os efeitos decorrentes do havido não lhe podem ser imputados, obstando sua responsabilização pelos prejuízos sofridos pelos herdeiros (CC, arts. 189 e 389).

9. A rejeição do pedido principal, com a alforria do réu e denunciante, prejudica o pedido que formulara visando a condenação do denunciado à lide em sede sucessiva, determinando a extinção da lide secundária, sem resolução do mérito, ensejando essa solução, na conformidade do princípio da causalidade, que ao denunciante, contudo, sejam imputados honorários de sucumbência a serem revertidos ao patrono do denunciado, consoante a disciplina legal, pois tivera que acorrer aos autos e se defender (CPC, art. 129, parágrafo único).

10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito examinado. Preliminares rejeitadas. Pedido improcedente. Denunciação prejudicada. Honorários fixados. Unânime.